Tribunal: STF
Processo: AI 581429
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUBIDA DE EXTRAORDINÁRIO.
   Incumbe ao relator do agravo de instrumento apreciá-lo,
   conhecendo-o ou não conhecendo, provendo ou desprovendo (artigo
   544 e 545 do Código de Processo Civil).
        AGRAVO - ARTIGO 557,
   § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é
   manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista
   no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a
   parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.